Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-03.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714652-03.2019.8.07.0015 RECORRENTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT RECORRIDO: JUDITH PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABRIGO DE VEÍCULOS. ADJUDICAÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. I. O art. 1.331, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 12.607/2012, dispõe que os abrigos para veículos não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo expressa autorização na convenção condominial. II. Por isso, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, diante da limitação do art. 1.331, § 1o, do CPC, eventual hasta pública de vaga da garagem deve ocorrer entre os condôminos. III. No caso, entretanto, há diversas peculiaridades que impõem a manutenção da adjudicação do imóvel por terceiro não condômino, pois, embora não haja autorização expressa na convenção do condomínio, datada de 1985, há evidências de que as vagas de garagem eram livremente alienadas, inclusive a pessoas estranhas ao Condomínio. Depois, adjudicado o bem, o credor alienou o imóvel a um condômino, atingindo, assim, a finalidade da norma proibitiva. IV. Não havendo condenação, nem proveito econômico pela parte e sendo irrisório o valor da causa, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. V. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.331, §1o, do Código Civil, sustentando que a alienação de vagas de garagem somente é possível dentre os condôminos, razão pela qual pugna pela nulidade da adjudicação da garagem promovida pelo recorrido à pessoa estranha ao condomínio. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 1.331, §1o, do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) há diversas peculiaridades que impõem a manutenção da adjudicação do imóvel por terceiro não condômino, pois, embora não haja autorização expressa na convenção do condomínio, datada de 1985, há evidências de que as vagas de garagem eram livremente alienadas, inclusive a pessoas estranhas ao Condomínio. Depois, adjudicado o bem, o credor alienou o imóvel a um condômino, atingindo, assim, a finalidade da norma proibitiva.” (ID 13145895 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030